Tribunal: TJDFT
Processo: 0752699-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752699-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIVIAN ANDRADE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0749730-27.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reativação imediata do plano de saúde. Ato seguinte houve decisão que indeferiu o efeito suspensivo e a interposição de Agravo Interno pela ora recorrente. Nos autos de origem, a parte autora/recorrida requereu a desistência do pedido referente a reativação do plano de saúde. Após, foi ouvida a parte recorrente sobre a perda do objeto deste recurso que tinha como objetivo suspender a decisão que deferiu a reativação imediata do plano de saúde. A parte agravante foi ouvida e concordou com a com a desistência parcial, não se opondo à sua homologação. Pois bem. Tendo em vista a desistência da parte autora/recorrida nos autos de origem sobre o objeto deste recurso, qual seja, a reativação do plano de saúde, afastando o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador